Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704492-97.2020.8.07.0009 APELANTE: CÉSAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUSA APELADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, TERRACAP DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR